Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-88.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009165-88.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NOELIA MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 405.495.341-72 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CONFLITO ENTRE LAUDO ADMINISTRATIVO E LAUDOS PARTICULARES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por Noelia Mendonça dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria, formulado sob o fundamento de ser portadora de doença incapacitante apta a ensejar a incidência da regra prevista no art. 2o, IV, da LC no 202/2004, aplicável aos beneficiários do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, diante de conflito entre laudo médico administrativo e laudo particular, sem a realização de perícia judicial, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 2o, IV, § 4o, da LC no 202/2004, quais sejam: que a enfermidade esteja compreendida no rol do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 e que haja reconhecimento da incapacidade total para o exercício de atividade laborativa por perícia médica oficial
.

4. A existência de laudos médicos conflitantes — administrativo e particular — revela controvérsia técnica relevante, cuja elucidação demanda a realização de perícia judicial, sob pena de comprometimento da adequada prestação jurisdicional.

5. O princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) não autoriza o julgamento antecipado quando pendente prova essencial, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

6. O julgamento sem a produção da prova pericial, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, impondo a desconstituição da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento:

“1. A existência de laudos médicos conflitantes acerca da moléstia grave impede o julgamento antecipado da lide, impondo a realização de perícia judicial.

2. A ausência de produção de prova pericial essencial, em tais hipóteses, configura cerceamento de defesa e enseja a desconstituição da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Noelia Mendonca dos Santos
contra sentença julgou improcedente a pretensão inicial.

Cinge-se a controvérsia a respeito da redução da contribuição previdenciária dos aposentados/pensionistas portadores de doenças incapacitantes vinculados ao Regime Próprio do Estado de Mato Grosso.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

A Recorrente sustenta o cerceamento de defesa ao argumento da necessidade de perícia médica, haja vista que “
diante da divergência entre a posição manifestada pelo MTPrev e os diversos laudos médicos particulares emitidos por médicos especialistas que atestam ser a autora acometida de doenças graves que a incapacitam para qualquer atividade
”.

Com efeito, a isenção parcial da contribuição previdenciária,
para a concessão do benefício é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Redação original acrescentado pela LC 524/14.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que a doença incapacitante conste no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Extrai-se dos autos a existência de relevante conflito probatório, posto que de um lado a Administração Pública, com base em laudo médico realizado no processo administrativo que nega que o servidor seja portador de moléstia que se enquadre no art. 6o, da Lei Federal no 7.713/88, bem como que esteja incapacitado para qualquer atividade laboral.

De outro lado, o servidor, munido de laudo emitido por seu médico assistente, constou que é acometido de “
um quadro de paralisia irreversível e incapacitante, com diagnóstico compatível com monoparesia crônica secundária à radiculopatia lombossacra.
” – id. 358866891.

O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas dos autos para formação de sua convicção. Contudo, tal princípio não é absoluto, encontrando limites nos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

Portanto, é evidente a necessidade de perícia para conclusão do feito, uma vez que a resolução da lide depende de prova técnica especializada, e as partes apresentam pareceres técnicos conflitantes, a produção de prova pericial judicial não se revela mera faculdade, mas verdadeiro imperativo de ordem constitucional, apto a assegurar prestação jurisdicional adequada e isenta.

Portanto, ao julgar improcedente o pedido sem a realização de perícia médica judicial, o juízo de origem suprimiu fase essencial da instrução processual, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impediu aos recorrentes o exercício do direito de produção de contraprova técnica.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo controvérsia técnica relevante, a ausência de prova pericial judicial caracteriza cerceamento de defesa, conforme demonstram os precedentes abaixo transcritos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0009738-56.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (g.n.)

Diante da indispensabilidade da prova pericial médica, a sentença deve ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos à origem, para a devida instrução do feito, com a realização da perícia médica judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se realize a prova pericial essencial ao julgamento da causa.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026